Tribunal: TJES
Processo: 5004918-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004918-87.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RONIERY COSMO e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5004918-87.2024.8.08.0012

Recorrentes: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RONIERY COSMO;

Recorridos: RONIERY COSMO;

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Roniery Cosmo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES.

RECURSO DA REQUERIDA EDP. CONFIRMAM-SE EM PARTE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO TOI, NOTA-SE QUE A INSPEÇÃO SE DEU SEM A PRESENÇA DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSOLIDOU-SE A REVELIA DO TITULAR, COMO REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. À VISTA DISSO, TEM-SE QUE O TOI E, CONSEQUENTEMENTE, AS COBRANÇAS POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ESTÃO MACULADOS, JÁ QUE O PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO FOI IRREGULAR, MERECENDO GUARIDA A PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE SEJAM OS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI DECLARADOS INEXIGÍVEIS. NÃO HOUVE PROVA NO SENTIDO DE QUE FOI OFERTADO PRAZO DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR SOBRE O RESULTADO DESTA, O QUE LHE GARANTIRIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LOGO, NÃO FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS VALIDADORES DO TOI DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE FEVEREIRO/2024, QUE SERIA REFERENTE À MULTA. DOCUMENTO JUNTADO QUE NÃO REVELA COBRANÇA RELACIONADA À PENALIDADE APLICADA, SENDO INCLUSIVE ILEGÍVEL. ÔNUS DA PROVA QUANTO À COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO QUE COMPETIA À AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O RECURSO NÃO MERECE TAMBÉM PROVIMENTO. NÃO HOUVE CIRCUNST NCIA COMPROVADA NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)